Tribunal: TJMT
Processo: 1025317-54.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025317-54.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[G. C. J. - CPF: 113.403.661-26 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), L. C. J. - CPF: 094.608.441-62 (APELANTE), RAQUELINE CUNHA VIANA JAQUES - CPF: 602.842.233-95 (APELANTE), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (APELANTE), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (APELADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), G. C. J. - CPF: 113.403.661-26 (APELADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), L. C. J. - CPF: 094.608.441-62 (APELADO), RAQUELINE CUNHA VIANA JAQUES - CPF: 602.842.233-95 (APELADO), RAQUELINE CUNHA VIANA JAQUES - CPF: 602.842.233-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

direito do consumidor e direito à saúde. recurso de apelação cível. plano de saúde. cobrança de coparticipação em tratamento de transtorno do espectro autista (tea) e tdah. limitação judicial da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade. improcedência do pedido de restituição de valores pagos anteriormente e de indenização por danos morais.
recursos desprovidos.

I. caso em exame

1. Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida na Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais. A sentença limitou a cobrança de coparticipação referente ao tratamento de TEA e TDAH a até duas vezes o valor da mensalidade, majorou as
astreintes
diárias e negou os pedidos de restituição de valores pagos anteriormente e de indenização por danos morais. Ambas as partes buscaram a reforma da decisão: os Autores, para obter a devolução simples dos valores pagos acima do limite e a fixação de dano moral; a operadora de plano de saúde, para afastar a limitação da coparticipação.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que prevê coparticipação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os procedimentos utilizados pode ser limitada judicialmente a duas vezes o valor da mensalidade, diante das particularidades do caso concreto; (ii) estabelecer se é devida a restituição de valores pagos a título de coparticipação antes da decisão judicial e a condenação da operadora ao pagamento de danos morais.

III. razões de decidir

3. Os contratos de plano de saúde estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC, com base no Verbete 608 do STJ.

4. Embora legítima a cláusula de coparticipação, sua aplicação não pode gerar desvantagem excessiva ou inviabilizar o acesso aos serviços de saúde essenciais, conforme dispõe o art. 51, IV e § 1o, II, do CDC.

5. O contexto de hipervulnerabilidade dos Autores, a natureza continuada e onerosa do tratamento de TEA e TDAH, e a comprovação de cobranças superiores a dez vezes o valor da mensalidade demonstram a abusividade da cláusula nos moldes aplicados, justificando a limitação judicial da coparticipação a duas vezes o valor da mensalidade.

6. A limitação judicial da cláusula de coparticipação produz efeitos
ex nunc
, inexistindo fundamento para a restituição dos valores pagos antes da decisão, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica.

7. A ausência de recusa de cobertura ou de negativa de tratamento, bem como a inexistência de prova de abalo psicológico grave ou agravamento do estado de saúde dos autores, impede a configuração de dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A cláusula de coparticipação em plano de saúde, ainda que válida, pode ser judicialmente limitada a duas vezes o valor da mensalidade, quando comprovada a desproporcionalidade e a hipervulnerabilidade do consumidor, de modo a assegurar o acesso ao tratamento essencial. 2. A limitação judicial da cláusula de coparticipação possui efeitos
ex nunc
, não sendo devida a restituição dos valores pagos anteriormente. 3. A cobrança de coparticipação, por si só, sem negativa de cobertura ou agravamento da condição de saúde, não caracteriza dano moral indenizável.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o, I, e 196; CDC, arts. 6o, I, 47 e 51, IV e §1o, II; Lei no 9.656/98, art. 16, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, Tema Repetitivo 1.032 (REsp 1.809.486/SP); STJ, Tema 1.082 (EREsp 1.886.929/SP); TJMT, RAC no 1000147-03.2022.8.11.0019, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.04.2023; TJMT, RAC no 1031990-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.03.2025; STJ, AgInt no AREsp no 1.185.578/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 03.10.2022; STJ, AgInt no REsp no 2.061.198/PB, Rel. Min. Humberto Martins, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

N. 1025317-54.2024.8.11.00003

São dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais ajuizada por G.C.J. e L.C.J., representados por sua genitora Raqueline Cunha Viana Jaques em desfavor de Unimed Curitiba Sociedade Cooperativa de Médicos.

O Juiz concluiu serem parcialmente procedentes os pedidos iniciais, ratificou a decisão liminar e determinou que a cobrança da coparticipação, em relação ao tratamento do Autismo e demais síndromes e patologias que necessitem de continuidade com altas cargas de atendimento, seja limitada em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde dos Autores. Além disso, majorou a
astreinte
diária para R$ 1.000,00 (um mil reais) e limitou a cobrança até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, vedada a compensação. Suspendeu a exigibilidade em relação aos Autores por serem beneficiários da justiça gratuita.

G.C.J. e L.C.J.,
representados por sua genitora Raqueline Cunha Viana Jaques, sustentam que a restituição dos valores pagos indevidamente não se restringe à devolução em dobro, condicionada à comprovação de má-fé, mas abrange, ao menos, a devolução simples dos montantes cobrados acima do limite legalmente estabelecido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da operadora de saúde.

Aduzem que o dano moral decorre da angústia e sofrimento emocional enfrentados pela família das crianças Apelantes, diante das dificuldades financeiras impostas para custear o tratamento essencial à sua saúde, situação agravada pela abusividade das cobranças e, principalmente, pelo descumprimento da decisão liminar proferida nos autos.

Destacam que, ainda que a cobrança de coparticipação, por si só, não configure, em regra, ofensa moral, a inobservância da decisão liminar, mesmo após a expressa ciência da Requerida, revela flagrante desrespeito à autoridade judicial e descaso com a saúde e a dignidade de
G.C.J. e L.C.J.
, agravando ainda mais o quadro de vulnerabilidade da família e gerando evidente abalo psíquico.

Sob tais argumentos, requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à restituição simples dos valores pagos a título de coparticipação que excederam o limite correspondente a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, considerando o período de três anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com atualização monetária pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Postulam, também, pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Contrarrazões no Id. 279625352.

Já
Unimed Curitiba Sociedade Cooperativa de Médicos
defende que a cobrança da coparticipação possui expressa previsão contratual, com anuência da titular no momento da adesão ao plano de saúde, cuja cláusula prevê percentual de 25% (vinte e cinco por cento) por evento.

Alega que a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades carece de amparo legal e extrapola as obrigações contratuais assumidas, afrontando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a isonomia entre os beneficiários.

Sustenta que a coparticipação constitui mecanismo legítimo de regulação do custo do plano, além de reduzir o valor da mensalidade e assegurar a viabilidade do sistema coletivo.

Afirma que o valor das mensalidades e da coparticipação decorre das condições de cobertura contratadas, não havendo nos autos demonstração de incapacidade financeira dos Apelados

G.C.J. e L.C.J.
para arcar com os encargos, o que, segundo alega, seria requisito essencial para afastar a incidência da cláusula.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 279625357.

A douta Procuradoria Geral de Justiça registra a ausência de interesses indisponíveis a justificar sua atuação no feito (Id. 283112867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

G.C.J. e L.C.J., representados por sua genitora Raqueline Cunha Viana Jaques ajuizaram Ação Revisional de Contrato c/c Nulidade de Cláusula Contratual e Indenização por Danos Morais em desfavor de Unimed Curitiba Sociedade Cooperativa de Médicos.

Na petição inicial, narraram que em 10/03/2023 aderiram ao plano de saúde individual familiar oferecido pela Requerida e que sempre se mantiveram adimplentes, em que pese as dificuldades financeiras enfrentadas por sua família.

Explicaram que o Autor G.C.J. foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), enquanto L.C.J. apresenta diagnóstico confirmado de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), estando ainda sob investigação a possibilidade de também apresentar TEA.

Aduziram que ambos necessitam de acompanhamento terapêutico multidisciplinar contínuo, conforme expressamente atestado em laudo médico.

Acentuaram que, além do pagamento regular das mensalidades do plano de saúde, os Autores arcam com coparticipação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre todos os serviços utilizados.

Apontaram que essa modalidade de cobrança, fixada em percentual sobre os procedimentos, tem se revelado excessivamente onerosa, gerando impacto significativo no orçamento familiar e colocando em risco a continuidade dos tratamentos essenciais à saúde dos Autores.

Destacaram que, nos últimos meses, os valores pagos a título de coparticipação superaram em mais de cinco vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, como comprovam os boletos anexados aos autos.

Em relação às necessidades específicas de G.C.J., apontam que o tratamento atualmente prescrito envolve as seguintes intervenções:

(i) Fonoaudiologia: uma sessão semanal, com duração de 50 minutos;

(ii) Psicomotricidade: uma sessão semanal, com duração de 50 minutos;

(iii) Terapia Ocupacional: duas sessões semanais, com duração de 50 minutos cada;

(iv) Terapia ABA: 20 horas semanais;

(v) Atividade física: três sessões semanais, com duração de 50 minutos cada, preferencialmente natação ou judô.

Além dessas, há prescrições complementares que incluem:

(i) Avaliação neuropsicológica, necessária para complementação diagnóstica e acompanhamento terapêutico;

(ii) Uso de melatonina, 30 minutos antes do horário de dormir, para melhoria da qualidade do sono;

(iii) Retorno médico, agendado para dezembro de 2024, com o objetivo de reavaliar a evolução do tratamento.

Informaram, ainda, que desde maio de 2024, G.C.J. passou a ser atendido no Centro de Desenvolvimento Infantil AD, mediante negociação direta realizada pela própria Unimed Requerida. Contudo, as cobranças relativas a esses atendimentos não foram feitas de forma regular, tendo sido concentradas nos meses de setembro e outubro, o que agravou ainda mais a situação financeira da família.

Ressaltaram que tal forma de cobrança, além de gerar impacto financeiro desproporcional, impede o adequado acompanhamento dos custos do tratamento, dificulta o planejamento financeiro da família e compromete a continuidade da assistência de que o Autor necessita.

Dentre todas as terapias prescritas, destacam que a Terapia ABA sequer vem sendo realizada, justamente em razão da impossibilidade econômica de arcar com o alto custo das coparticipações.

Aduzem que a prática da Requerida configura evidente abusividade e desproporcionalidade, representando obstáculo severo ao acesso aos serviços de saúde, em flagrante afronta à Resolução CONSU no 08/1998, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a qual veda expressamente a imposição de coparticipação que inviabilize ou dificulte o acesso aos tratamentos contratados.

Diante da necessidade de continuidade do tratamento e da comprovada incapacidade de suportar os custos excessivos da coparticipação, os Autores foram compelidos a ajuizar a demanda, visando à revisão contratual e à limitação dos percentuais de coparticipação, de modo a assegurar o direito fundamental à saúde e o bem-estar de G.C.J.

Ao final, requereram: (i) a declaração de abusividade da cláusula de coparticipação sem fator moderador, com a consequente limitação dos valores cobrados, restringindo-os ao equivalente a duas vezes o valor da mensalidade; (ii) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, com restituição em dobro dos valores pagos a título de coparticipação acima do teto previsto pela tabela TUSS ou da tabela de reembolso, sobretudo na hipótese de negociação direta com prestadores; (iii) a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), diante dos transtornos e prejuízos suportados.

O pedido de tutela de urgência foi deferido em parte. De conseguinte, foi determinado à Requerida que limite a cobrança da coparticipação referente ao tratamento do Autismo e demais síndromes e patologias que necessitem de continuidade com altas cargas de atendimento em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde dos Autores, incluindo a fatura com vencimento em 10/10/2024, sob pena de
astreintes
no importe diário de R$500,00 (quinhentos reais) com valor máximo de R$10.000,00 (dez mil reais).

O Recurso de Agravo de Instrumento n. 1030727-05.2024.8.11.0000 interposto pela operadora de plano de saúde foi desprovido, por decisão unipessoal de minha Relatoria.

Contestação no Id. 279624570 e Réplica no Id. 279624586.

Os Autores noticiaram o descumprimento da ordem liminar no Id. 27962489 e, com o intuito de demonstrar a necessidade da continuidade das terapias para o tratamento de saúde de G.C.J., colacionaram laudos médicos atualizados no Id. 279624593.

Em seguida, sobreveio sentença na qual o juiz concluiu serem parcialmente procedente os pedidos iniciais, ratificou a decisão inicial e determinou que a cobrança da coparticipação, em relação ao tratamento do Autismo e demais síndromes e patologias que necessitem de continuidade com altas cargas de atendimento, seja limitada em até duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde dos Autores.

Além disso, majorou a
astreinte
diária para R$ 1.000,00 (um mil reais) e limitou a cobrança até R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, sendo vedada a compensação. Suspendeu a exigibilidade em relação aos Autores por serem beneficiários da justiça gratuita.

Inconformadas, as crianças e a operadora de plano de saúde interpuseram este Recurso de Apelação Cível.

·

DO RECURSO DE UNIMED CURITIBA SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS

A Apelante defende que a cobrança da coparticipação possui expressa previsão contratual, com anuência da titular no momento da adesão ao plano de saúde, cuja cláusula prevê percentual de 25% (vinte e cinco por cento) por evento.

Alega que a limitação da coparticipação ao equivalente a duas mensalidades carece de amparo legal e extrapola as obrigações contratuais assumidas, afrontando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a isonomia entre os beneficiários.

Sustenta que a coparticipação constitui mecanismo legítimo de regulação do custo do plano, além de reduzir o valor da mensalidade e assegurar a viabilidade do sistema coletivo.

Afirma que o valor das mensalidades e da coparticipação decorre das condições de cobertura contratadas, não havendo nos autos demonstração de incapacidade financeira dos Apelados para arcar com os encargos, o que, segundo alega, seria requisito essencial para afastar a incidência da cláusula.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

De início, destaca-se que os contratos de plano de saúde estão sujeitos às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Verbete no 608 da Súmula:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Assim, a interpretação das cláusulas contratuais, notadamente aquelas que impõem restrições de direitos, como as relativas à coparticipação, deve observar o princípio da interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

Na hipótese, os Apelados são beneficiários de plano de saúde individual/familiar, com previsão contratual expressa de coparticipação de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os procedimentos utilizados, conforme consta no Id. 279624504.

Embora seja legítima a cláusula de coparticipação, conforme reconhece o próprio Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.809.486/SP (Tema Repetitivo 1.032), sua aplicação deve se submeter aos limites impostos pelo Código de Defesa do Consumidor.

O art. 51, IV, e §1o, II, do CDC, dispõe que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações abusivas ou coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Além disso, deve-se considerar a função social do contrato e a preservação do equilíbrio contratual.

No caso concreto, está demonstrado que a exigência de coparticipação nos moldes inicialmente praticados comprometeu de maneira grave o acesso dos Apelados aos serviços de saúde de que necessitam.

O autor G.C.J., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessita de acompanhamento terapêutico contínuo e intensivo, com diversas sessões semanais de diferentes especialidades, o que gerou cobrança de valores de coparticipação que ultrapassaram em mais de dez vezes o valor da mensalidade, atingindo, no mês de Outubro/2024, o montante de R$ 3.593,94 (três mil, quinhentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos), frente a uma mensalidade de R$ 352,91 (trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavo) (Id. 279624514).

A situação de hipervulnerabilidade dos Apelados, aliada à natureza prolongada e custosa do tratamento, evidencia a desproporcionalidade da cobrança, tornando legítima a intervenção judicial para limitar os efeitos da cláusula. Tal medida encontra respaldo no direito fundamental à saúde (art. 6o, I, do CDC e art. 196 da CF), bem como na vedação à prática de cláusulas abusivas.

Para reforçar, importante registrar que, após o julgamento do Tema 1.082 pelo STJ (EREsp 1.886.929/SP), com publicação em 03/08/2022, restou firmada a orientação de que o rol da ANS é taxativo em regra, admitindo exceções, dentre outras hipóteses, nos casos em que houver prescrição médica fundamentada e comprovação de eficácia terapêutica com base na medicina baseada em evidências. No mesmo julgado, o STJ reconheceu expressamente a abusividade de cláusulas limitativas que comprometam o acesso a tratamentos imprescindíveis, como os relacionados aos transtornos do espectro autista.

Ademais, a edição da Resolução Normativa ANS no 539/2022, que alterou a RN no 465/2021, veio reforçar essa diretriz ao estabelecer a cobertura ilimitada de sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia para o tratamento dos transtornos globais do desenvolvimento.

No tocante à coparticipação, o art. 16, inciso VIII, da Lei no 9.656/98, exige que os contratos de planos de saúde indiquem, de forma clara e objetiva, os percentuais aplicáveis e os limites financeiros das obrigações assumidas pelo consumidor. A exigência contratual, embora válida, não afasta a incidência do controle judicial de abusividade, quando verificada desvantagem excessiva ao consumidor.

Em situações semelhantes, cujos fundamentos em tudo aqui se aplicam, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de ser legítima a cobrança da coparticipação, desde que limitada ao valor correspondente a, no máximo, duas mensalidades do plano contratado, como fator de moderação que preserve a continuidade do tratamento, o equilíbrio contratual e a função social do contrato, especialmente diante da natureza prolongada e onerosa das terapias indicadas para pacientes com TEA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – COBRANÇA QUE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 02 (DUAS) VEZES O VALOR DA MENSALIDADE DO PLANO CONTRATADO – FATOR DE MODERAÇÃO – PROPÓSITO DE GARANTIR O ACESSO AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PACTUADOS – SENTENÇA REFORMADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos psicoterápicos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto.
” (TJMT, RAC 1000147-03.2022.8.11.0019, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julg. 26/04/2023). (TJMT, apelação 1031990-51.2021.8.11.0041, relator Desembargador Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, publicado no DJE 22/03/2025).

No mesmo sentido, cito os Acórdãos proferidos no Agravo de Instrumento n. 1014207-67.2024.8.11.0000 e n. 1002567-67.2024.8.11.0000, o primeiro de relatoria do Juiz Marcio Aparecido Guedes e o segundo do Desembargador Sebastião Barbosa Farias, julgados pela Primeira Câmara de Direito Privado, respectivamente em 10/12/2024 e 20/08/2024.

A Terceira e Quarta Câmaras deste Tribunal também seguem na mesma linha. Para ilustrar: RAC n. 1013090-06.2022.8.11.0002, Relator: Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 30/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2023; e RAC n. 1034609-17.2022.8.11.0041, Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2023.

Diante de tais fundamentos, verifica-se que a sentença está em consonância com o entendimento predominante desta Corte e com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

·

DO RECURSO DE G.C.J. e L.C.J., REPRESENTADOS POR SUA GENITORA RAQUELINE CUNHA VIANA JAQUES

Os Apelantes defendem que a restituição dos valores pagos indevidamente não se restringe à devolução em dobro, condicionada à comprovação de má-fé, mas abrange, ao menos, a devolução simples dos montantes cobrados acima do limite legalmente estabelecido, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da operadora de saúde.

Aduzem que o dano moral decorre da angústia e sofrimento emocional enfrentados pela família do Apelante, diante das dificuldades financeiras impostas para custear o tratamento essencial à sua saúde, situação agravada pela abusividade das cobranças e, principalmente, pelo descumprimento da decisão liminar proferida nos autos.

Destacam que, ainda que a cobrança de coparticipação, por si só, não configure, em regra, ofensa moral, o descumprimento deliberado de ordem judicial que determinou a suspensão ou limitação dessa cobrança é fato suficiente e apto a caracterizar dano moral indenizável.

Ressaltam que a inobservância da decisão liminar, mesmo após a expressa ciência da Apelada, revela flagrante desrespeito à autoridade judicial e descaso com a saúde e a dignidade dos Apelantes, agravando o quadro de vulnerabilidade da família e o abalo psíquico.

Sob tais argumentos, requerem a reforma da sentença, para que seja reconhecido o direito à restituição simples dos valores pagos a título de coparticipação que excederam o limite correspondente a duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde, considerando o período de três anos anteriores ao ajuizamento da demanda, com atualização monetária pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Postulam, também, pela condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Consoante já exposto no julgamento do recurso da operadora de plano de saúde, a cláusula contratual que instituiu a coparticipação no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) não poderá exceder o equivalente a 2 mensalidades, para não comprometer a manutenção da saúde, além de garantir o acesso aos serviços convencionados, ainda que sejam de alto custo.

Com efeito, a modificação contratual imposta pela sentença, e mantida por este Colegiado ao fixar o teto da coparticipação em duas vezes o valor da mensalidade, é fruto de decisão judicial proferida
ex nunc
, com efeitos prospectivos, inexistindo fundamento jurídico para retroagir seus efeitos.

Logo, até o advento da sentença, a operadora do plano de saúde agiu dentro dos limites da legalidade e da boa-fé objetiva, cobrando os valores conforme expressamente contratado.

Em outra palavras, a ausência de declaração judicial prévia de abusividade impede o reconhecimento de qualquer ilicitude na cobrança realizada pela Apelada.

Nessa linha de raciocínio, o pedido de restituição dos valores pagos a título de coparticipação anterior ao mês de Outubro/2024, mesmo que de forma simples, carece de suporte jurídico, sob pena de violação ao princípio do equilíbrio contratual e de imposição de efeito retroativo a decisão judicial inovadora.

O pagamento realizado pelos Apelantes até o mês de Setembro/2024 (Id. 279624514) decorreu de obrigação contratual legítima, amparada por cláusula expressa, que somente foi mitigada pela decisão judicial ora combatida.

Assim, admitir a devolução de valores cobrados de boa-fé pela operadora equivaleria a impor-lhe ônus econômico que ela não poderia antever, caracterizando verdadeiro enriquecimento sem causa por parte dos consumidores.

Ademais, a aplicação retroativa do limite imposto pela sentença afrontaria os princípios constitucionais da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, norteadores das relações contratuais e expressamente tutelados pelo ordenamento jurídico pátrio.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade das relações obrigacionais, impedindo que decisões judiciais que inovam o regime contratual tenham efeito retroativo em prejuízo da parte que, até então, agiu conforme a lei e o contrato.

Do mesmo modo, a boa-fé objetiva impõe aos contratantes o dever de agir com lealdade e previsibilidade, o que inclui o direito da operadora de saúde de confiar na validade da cláusula de coparticipação até que decisão judicial a modifique.

No que se refere à indenização por dano moral, a Jurisprudência do STJ
“pacificou-se no sentido de que o descumprimento contratual por parte da operadora de saúde, que culmina em negativa de cobertura para procedimento de saúde, somente enseja reparação a título de danos morais quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente."
(AgInt no AREsp n. 1.185.578/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022).

Isso quer dizer que
“a recusa do plano de saúde em custear determinado tratamento não configura a hipótese de dano moral presumido - ou in re ipsa -, razão pela qual se mostra indispensável a comprovação do efetivo prejuízo para que haja o dever de compensar.”
(AgInt no REsp n. 2.061.198/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 5/12/2024).

No caso, oportuno destacar que a lide se circunscreve a limitação da cobrança do valor referente a coparticipação, ao invés de negativa de cobertura de tratamento médico essencial ou de atendimento de urgência. Em outras palavras, a demanda possui natureza nitidamente contratual e limita-se a um teto máximo para cobrança de valores de coparticipação na mensalidade.

Todavia, no âmbito das relações contratuais de saúde, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral exige prova inequívoca de ofensa concreta à esfera imaterial do consumidor, decorrente de conduta ilícita e apta a gerar sofrimento psíquico de elevada gravidade.

É imprescindível, portanto, a demonstração de circunstâncias excepcionais, tais quais agravamento do estado clínico, abalo emocional intenso, exposição vexatória ou qualquer outra forma de violação à dignidade da pessoa humana, decorrentes da negativa do reembolso.

Neste caso, não há qualquer indício de que a cobrança da coparticipação sem a limitação imposta pela sentença tenha acarretado prejuízo de ordem moral aos beneficiários. Por tais razões, é impositiva a manutenção do capítulo sentencial que julgou improcedente a pretensão indenizatória.

Feitas essas considerações,
nego provimento a ambos os recursos
e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025